Tribunal: STJ
Processo: 0293597-12.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2732209 - RJ(2024/0323758-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MAURICIO CORREA DE BRITO
ADVOGADOS
: ANTONIO VICTOR MACHADO DE BRITO - RJ207971
MAURÍCIO CORRÊA DE BRITO - RJ181909
EMBARGADO
: ARIANE WALTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OUTRO NOME
: WALTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ARIANE WALTER - RJ145047
SARAH HELLEN RIBEIRO DOS SANTOS - DF067324
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO
ART. 1.021,
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. A parte embargante alegou omissão do julgado
quanto aos pedidos de aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil e de
art. 1.021,
majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se
houve omissão do acórdão embargado ao deixar de
se manifestar sobre a incidência da multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (ii) saber se seria cabível a
art. 1.021,
majoração da verba honorária advocatícia no âmbito
da Vice-Presidência, em juízo de viabilidade do
recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis para
suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir
erro material.
3.2. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não
art. 1.021,
possui caráter automático, sendo imprescindível a
verificação,
no
caso
concreto,
de
manifesta
Documento eletrônico VDA56693662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c0241f1-cd3a-4239-a8ce-4e2e8061860e

inadmissibilidade ou evidente improcedência do
recurso interposto, o que não se verificou, diante do
regular exercício do direito de recorrer.
3.3. Quanto ao pedido de majoração da verba
honorária,
a
mera
interposição
de
recurso
extraordinário não inaugura nova instância recursal no
âmbito da Vice-Presidência do tribunal de origem, pois
a jurisdição do Supremo Tribunal Federal apenas se
inicia após o juízo positivo de admissibilidade (art.
1.029, § 5o, do CPC).
3.4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a
majoração de honorários é devida apenas uma vez,
em cada grau de jurisdição, e não por cada recurso
interposto na mesma instância.
3.5. A decisão da Vice-Presidência que nega
seguimento a recurso em razão da aplicação do rito
da repercussão geral não configura julgamento do
recurso extraordinário, competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no
III, da Constituição Federal, sob pena de
art. 102,
usurpação de competência do STF.
3.6. Inexistindo inauguração de instância e não
havendo julgamento do recurso extraordinário, é
descabida a majoração de honorários recursais pela
Vice-Presidência do tribunal de origem que nega
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento
no rito da repercussão geral.
3.7. Constatada a ausência de vício no acórdão
embargado, revela-se incompatível com a via
aclaratória a pretensão de rediscutir os fundamentos
da decisão.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA56693662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c0241f1-cd3a-4239-a8ce-4e2e8061860e

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c0241f1-cd3a-4239-a8ce-4e2e8061860e

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2732209 - RJ(2024/0323758-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MAURICIO CORREA DE BRITO
ADVOGADOS
: ANTONIO VICTOR MACHADO DE BRITO - RJ207971
MAURÍCIO CORRÊA DE BRITO - RJ181909
EMBARGADO
: ARIANE WALTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OUTRO NOME
: WALTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ARIANE WALTER - RJ145047
SARAH HELLEN RIBEIRO DOS SANTOS - DF067324
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO
ART. 1.021,
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. A parte embargante alegou omissão do julgado
quanto aos pedidos de aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil e de
art. 1.021,
majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se
houve omissão do acórdão embargado ao deixar de
se manifestar sobre a incidência da multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (ii) saber se seria cabível a
art. 1.021,
majoração da verba honorária advocatícia no âmbito
da Vice-Presidência, em juízo de viabilidade do
recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis para
suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir
erro material.
3.2. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não
art. 1.021,
possui caráter automático, sendo imprescindível a
verificação,
no
caso
concreto,
de
manifesta
inadmissibilidade ou evidente improcedência do
recurso interposto, o que não se verificou, diante do
regular exercício do direito de recorrer.
3.3. Quanto ao pedido de majoração da verba
honorária,
a
mera
interposição
de
recurso
Documento eletrônico VDA56416672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: 16380d2d-f721-4f34-a721-0b14b2ee312b

extraordinário não inaugura nova instância recursal no
âmbito da Vice-Presidência do tribunal de origem, pois
a jurisdição do Supremo Tribunal Federal apenas se
inicia após o juízo positivo de admissibilidade (art.
1.029, § 5o, do CPC).
3.4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a
majoração de honorários é devida apenas uma vez,
em cada grau de jurisdição, e não por cada recurso
interposto na mesma instância.
3.5. A decisão da Vice-Presidência que nega
seguimento a recurso em razão da aplicação do rito
da repercussão geral não configura julgamento do
recurso extraordinário, competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no
III, da Constituição Federal, sob pena de
art. 102,
usurpação de competência do STF.
3.6. Inexistindo inauguração de instância e não
havendo julgamento do recurso extraordinário, é
descabida a majoração de honorários recursais pela
Vice-Presidência do tribunal de origem que nega
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento
no rito da repercussão geral.
3.7. Constatada a ausência de vício no acórdão
embargado, revela-se incompatível com a via
aclaratória a pretensão de rediscutir os fundamentos
da decisão.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.460-1.461):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA56416672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: 16380d2d-f721-4f34-a721-0b14b2ee312b

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado
quanto aos pedidos de condenação da parte embargada ao pagamento da
multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil e de majoração
art. 1.021,
dos honorários recursais, à luz do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois a
multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é automática, sendo necessária
art. 1.021,
a análise no caso concreto acerca da configuração da manifesta
inadmissibilidade ou da evidente improcedência do recurso para autorizar sua
imposição.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.021,
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
Código
de
Processo
Civil,
destinam-se
a
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
2. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não é automática,
art. 1.021,
sendo necessária a análise, em cada caso concreto, acerca da
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da evidente
improcedência do recurso para autorizar sua imposição.
3. Embargos de declaração acolhidos, apenas para afastar a
multa do § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA56416672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: 16380d2d-f721-4f34-a721-0b14b2ee312b

(EDcl no AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
AREsp n. 2.152.447/SP
Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
23/8/2024.
Na espécie, a simples interposição de agravo interno contra decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário não caracteriza litigância
temerária, porquanto os recursos não são manifestamente inadmissíveis,
havendo regular exercício do direito de recorrer.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO
NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA.
PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. ALEGAÇÃO
DE NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO
ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
, em razão do mero não
art. 1.021,
CPC/2015
conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso. Nesse sentido: AgInt no
,
REsp n. 1.994.255/DF
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
15/6/2022.
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt na ImpExe na ExeMS n.
relatora Ministra
15.584/DF,
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/11/2024,

DJe de
)
25/11/2024.
Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, é
necessário registrar, inicialmente, que não se desconhece a existência de
decisões da Vice-Presidência nas quais, mesmo já havendo prévio aumento da
verba pelo Superior Tribunal de Justiça, também a aumentaram em sede de
recurso extraordinário.
Nesse sentido, podem ser citados, entre outros, os seguintes
precedentes: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
AREsp n. 2.239.828/RJ
em
DJe de
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos
21/5/2024,
24/5/2024;
EDcl no
, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
AREsp n. 1.483.233/RS
julgado em
DJe de
e AgInt nos EDcl no RE nos EDcl
13/10/2021,
15/10/2021;
no AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 1.764.830/SC
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
7/4/2020,
16/4/2020.
Documento eletrônico VDA56416672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: 16380d2d-f721-4f34-a721-0b14b2ee312b

De acordo com tais julgados, inaugurada nova instância recursal, e
considerando que existe prévia fixação de honorários sucumbenciais e que o
recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo
Civil, seria devida a majoração dos honorários, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Contudo, em recente julgamento (
– DJEN de
nos
29/4/2025
7/5/2025)
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
AREsp n. 2.333.920/SP
o entendimento no sentido de ser incabível a majoração da verba honorária de
sucumbência pela Vice-Presidência, na realização do juízo de viabilidade do
recurso extraordinário.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo a decisão
que negou seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto aos
pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de
majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
omissão do acórdão embargado ao deixar de se manifestar
sobre a incidência de multa por litigância de má-fé; e (ii) saber
se seria cabível a majoração da verba honorária advocatícia no
âmbito da Vice-Presidência, em juízo de viabilidade do recurso
extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para suprir obscuridade,
contradição, omissão ou corrigir erro material.
3.2. A multa por litigância de má-fé, assim como a prevista no
§ 4o, do CPC, não possui caráter automático, sendo
art. 1.021,
imprescindível a verificação, no caso concreto, de manifesta
inadmissibilidade ou evidente improcedência do recurso
interposto, o que não se verificou, diante do regular exercício do
direito de recorrer.
3.3. Quanto ao pedido de majoração da verba honorária, a mera
interposição de recurso extraordinário não inaugura nova
instância recursal no âmbito da Vice-Presidência do tribunal de
origem, pois a jurisdição do Supremo Tribunal Federal apenas
se inicia após o juízo positivo de admissibilidade (art. 1.029, §
5o, do CPC).
3.4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a majoração de
honorários é devida apenas uma vez, em cada grau de
jurisdição, e não por cada recurso interposto na mesma
instância.
3.5. A decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a
recurso em razão da aplicação do rito da repercussão geral não
configura julgamento do recurso extraordinário, competência
Documento eletrônico VDA56416672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: 16380d2d-f721-4f34-a721-0b14b2ee312b

exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no
III, da Constituição Federal, sob pena de usurpação de
art. 102,
competência do STF.
3.6. Inexistindo inauguração de instância e não havendo
julgamento do recurso extraordinário, é descabida a majoração
de honorários recursais pela Vice-Presidência do tribunal de
origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com
fundamento no rito da repercussão geral.
3.7.
Constatada
a
ausência
de
vício
no
acórdão
embargado, revela-se incompatível com a via aclaratória a
pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 2.333.920/SP
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
29/4/2025,
7/5/2025.
Naquele julgado, o colegiado acompanhou o voto deste relator que
propôs nova reflexão sobre a questão.
Dispõe o § 11 do
do Código de Processo Civil que:
art. 85
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento.
De acordo com o referido dispositivo legal, a majoração dos
A Constituição
honorários pelo tribunal pressupõe o julgamento do recurso.
Federal estabeleceu em seu
III, a competência exclusiva do Supremo
art. 102,
Tribunal Federal para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância.
Desse modo, a atuação da Vice-Presidência na análise do recurso
extraordinário possui limites estreitos previstos no
do CPC,
art. 1.030
para i) negar
cabendo-lhe apenas realizar o juízo de viabilidade do reclamo
seguimento nos casos de ausência de repercussão geral ou se o acórdão
recorrido estiver no mesmo sentido do acórdão paradigma; ii) determinar a
devolução ao órgão julgador para eventual juízo de retratação caso o acórdão
recorrido esteja contrário ao acórdão paradigma; iii) sobrestar o feito caso
reconhecida a repercussão geral sem julgamento definitivo da matéria; iv)
encaminhar recurso representativo da controvérsia ao STF; e v) realizar o juízo
de admissibilidade.
Assim, quando o legislador ordinário utilizou-se do verbo "julgar" para
delimitar o cabimento da majoração dos honorários, o mesmo verbo utilizado
pelo constituinte originário no
III, da CF, excluiu a possibilidade de a
art. 102,
Documento eletrônico VDA56416672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: 16380d2d-f721-4f34-a721-0b14b2ee312b

Vice-Presidência aplicar a regra do § 11 do
do CPC no juízo de
art. 85
viabilidade do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal.
Registre-se que, mesmo quando a Vice-Presidência nega seguimento
ao recurso extraordinário em razão de paradigma firmado em sede de
repercussão geral, não há julgamento da insurgência, mas simplesmente o
exercício de atribuição própria, prevista no
do Código de Processo
art. 1.030
Civil, consoante tem reiteradamente decidido a Suprema Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NOS
TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO
ADEQUADA
DOS
TEMAS
INVOCADOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida
pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a
recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 339 da
Repercussão Geral.
2. A reclamante alega que o Juízo reclamado deveria ter
encaminhado o recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se, na presente reclamação, se a negativa de
seguimento de recurso extraordinário pelo Juízo reclamado
configuraria usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal e se correta aplicação dos Temas 339 e 181 pela Corte
Superior do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os precedentes invocados pela Corte Superior do Trabalho se
amoldam à hipótese dos autos, estando correta a aplicação dos
Temas 181 e 339 de Repercussão Geral Não há usurpação da
competência desta Suprema Corte para o exame de recurso
extraordinário. O TST atuou nos limites de sua competência e
em conformidade com o que previsto no
I, a, do CPC,
art. 1.030,
segundo o qual o presidente ou o vice-presidente do tribunal
recorrido deverá negar seguimento a recurso extraordinário que
discuta questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra acórdão que esteja em
conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl n. 70.398 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
)
24/2/2025,
5/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
Documento eletrônico VDA56416672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: 16380d2d-f721-4f34-a721-0b14b2ee312b

2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e
concluindo
655/RG,
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos
arts. 944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva
de plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do
enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelo
tribunal de origem, salvo em situações de manifesta teratologia,
o que não se verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67.231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
Em conclusão, por qualquer dos ângulos que se analisa a questão,
entendo que a solução mais consentânea com os princípios processuais é
aquela que conduz ao não cabimento da majoração da verba honorária pela
Vice-Presidência na realização do juízo de viabilidade do recurso extraordinário.
Ante o exposto, inexistindo vício a ser dissipado, rejeito os
3.
embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:57
Código de Controle do Documento: 16380d2d-f721-4f34-a721-0b14b2ee312b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.732.209 / RJ
Número Registro: 2024/0323758-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02935971220158190001 202424506247 2935971220158190001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARIANE WALTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OUTRO
NOME
: WALTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : ARIANE WALTER - RJ145047
SARAH HELLEN RIBEIRO DOS SANTOS - DF067324
AGRAVADO
: MAURICIO CORREA DE BRITO
ADVOGADOS : ANTONIO VICTOR MACHADO DE BRITO - RJ207971
MAURÍCIO CORRÊA DE BRITO - RJ181909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO - EXCLUSÃO DE
ASSOCIADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO CORREA DE BRITO
ADVOGADOS
: ANTONIO VICTOR MACHADO DE BRITO - RJ207971
MAURÍCIO CORRÊA DE BRITO - RJ181909
EMBARGADO : ARIANE WALTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OUTRO NOME : WALTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA56673730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 666d73e7-5902-4613-919d-a670fb6e6669

ADVOGADOS
: ARIANE WALTER - RJ145047
SARAH HELLEN RIBEIRO DOS SANTOS - DF067324
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 666d73e7-5902-4613-919d-a670fb6e6669